Tribunal: TRF3
Processo: 5000645-14.2024.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
556/608)

5000645-14.2024.4.03.6002

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000645-14.2024.4.03.6002

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: DANILO DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THALITA RAFAELA GONCALVES PEIXOTO - MS19926-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA RECONHECIDA. PRAZO DE AFASTAMENTO AMPLIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para restabelecer auxílio por incapacidade temporária, com termo final em 120 dias. O apelante pleiteou reconhecimento de incapacidade permanente desde 20/10/2017 ou, subsidiariamente, a concessão de benefício por prazo não inferior a 2 anos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incapacidade do autor é permanente, com início em 20/10/2017; e (ii) saber se o prazo de concessão do benefício por incapacidade temporária deve ser ampliado para 2 anos ou de acordo com o prazo fixado no laudo judicial.

III. Razões de decidir

3. Resta prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ante o deferimento amplo pelo Juízo de origem.

4. Não há elementos probatórios que demonstrem incapacidade permanente, pois o perito afirmou que a patologia é passível de tratamento especializado, com indicação de cirurgia, não se caracterizando o caráter permanente. O laudo pericial é completo e possui presunção de imparcialidade, conforme art. 479 do CPC, fornecendo elementos suficientes para a formação da convicção do magistrado. Ademais, a CTPS demonstra que o autor exerceu atividades laborais após 2017, indicando que a incapacidade foi posterior a 2022, vedando, portanto, a retroação preconizado pelo autor.

5. De outra parte, não deve prosperar o pedido de concessão do benefício por dois anos, em contraposição ao laudo judicial, que vinculou a extensão temporal para oito meses à estimativa de tempo necessário para o tratamento cirúrgico planejado e avaliação dos respectivos resultados. A sentença, ao fixar o prazo de 120 dias, igualmente não considerou o que propôs o perito médico, sendo razoável alinhar a duração do período de concessão do benefício ao propósito a que se destina, qual seja, o de permitir os procedimentos de recuperação, por ser temporária a incapacidade.

IV. Dispositivo

6. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59, § 1o, e 60, §§ 8o e 9o; Decreto 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, arts. 479 e 496, § 3o, I.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000645-14.2024.4.03.6002

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: DANILO DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THALITA RAFAELA GONCALVES PEIXOTO - MS19926-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 363545058) julgou parcialmente procedente o pedido para: (1) condenar o INSS ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença previdenciário, desde 10/10/2024 (data imediatamente posterior à cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária), com termo final em 120 dias, a contar da efetiva reativação do benefício, com fulcro no artigo 60, § 9o, da Lei 8.213/1991; (2) conceder tutela de urgência para cumprimento da decisão judicial no prazo de 15 dias; (3) determinar incidência de correção monetária segundo os índices adotados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e de juros moratórios a partir da citação, descontadas as parcelas pagas administrativamente a título de benefício não acumulável; e (4) condenar a autarquia ao pagamento honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com isenção de custas.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o autor (ID 363545064, f. 47/56), alegando, em síntese: (1) preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; (2) o reconhecimento da incapacidade permanente desde 20/10/2017, conforme relatório da autarquia previdenciária (ID 363545039, f.3), em razão da continuidade da patologia; (3) subsidiariamente, a concessão de benefício por prazo não inferior a 2 anos, caso seja mantido o entendimento pela incapacidade temporária.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, preliminarmente, resta prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ante o deferimento amplo pelo Juízo de origem (ID 363545040).

No mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 20/08/1993, formulou requerimento administrativo de benefício por incapacidade em 02/10/2023, deferido pela autarquia ré até 09/10/2024 (ID 321534324).

O laudo médico pericial, em 10/10/2024 (ID 363545051, f. 1/11), concluiu que o autor é portador de hérnia discal de L5S1 com compressão radicular à esquerda CID-10 M51.1/ M54.5 e que possuiu incapacidade para toda e qualquer atividade, de forma temporária, sendo impossível, porém, afirmar com clareza sobre o início da incapacidade. Destacou o expert ser notável que, desde a realização do último exame de imagem, em 29/08/2023, o autor apresentava incapacidade, sendo fixada tal data como início da incapacidade. Afirmou o perito, ainda, que a patologia é degenerativa, com indicação de cirurgia, para a qual o autor aguarda na fila do SUS, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (ID 363545032).

Em relação à alegação do autor de impossibilidade de retorno às atividades habituais de modo permanente, não há elementos probatórios que amparem o quanto exposto, tendo o perito afirmado que a patologia que aflige o segurado é passível de tratamento especializado, com indicação de cirurgia pelo médico assistente, não se caracterizando, neste momento, o caráter permanente da incapacidade reconhecida.

A respeito, destaca-se que, embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), a opinião proferida possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre com o parecer ofertado pelas partes. Verifica-se que o laudo pericial produzido nos autos é completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos apresentados pelo autor merecem credibilidade, mas não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, pois os exames foram avaliados pelo expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, sendo a mera divergência de entendimento insuficiente para desqualificar o resultado.

Não há que se falar, ainda, em incapacidade desde 20/10/2017, pois a cópia da CTPS juntada (ID 363545021) demonstra labor pelo autor:

Função: operador de máquina agrícola – 06/03/2014 a 30/03/2017;

Função: lubrificador – 16/07/2019 a 22/09/2020; e

Função: Tratorista agrícola – 25/01/2021 a 05/07/2022.

A documentação indica, portanto, que a incapacidade para o trabalho foi posterior a 2022.

De outra parte, não deve prosperar o pedido de concessão do benefício por dois anos, em contraposição ao laudo judicial, que vinculou a extensão à estimativa de tempo necessário para o tratamento cirúrgico planejado e avaliação dos respectivos resultados. A sentença, ao fixar o prazo de 120 dias, igualmente não considerou o que propôs o perito médico, sendo razoável alinhar a duração do período de concessão do benefício ao propósito a que se destina, qual seja, o de permitir os procedimentos de recuperação, por ser temporária a incapacidade, pelo que se reforma, neste ponto, julgado monocrático.

Em suma, cabe reforma da sentença apenas para extensão do período de benefício, de 120 dias para 8 meses, conforme o laudo pericial.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, nos termos acima.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA RECONHECIDA. PRAZO DE AFASTAMENTO AMPLIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para restabelecer auxílio por incapacidade temporária, com termo final em 120 dias. O apelante pleiteou reconhecimento de incapacidade permanente desde 20/10/2017 ou, subsidiariamente, a concessão de benefício por prazo não inferior a 2 anos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incapacidade do autor é permanente, com início em 20/10/2017; e (ii) saber se o prazo de concessão do benefício por incapacidade temporária deve ser ampliado para 2 anos ou de acordo com o prazo fixado no laudo judicial.

III. Razões de decidir

3. Resta prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ante o deferimento amplo pelo Juízo de origem.

4. Não há elementos probatórios que demonstrem incapacidade permanente, pois o perito afirmou que a patologia é passível de tratamento especializado, com indicação de cirurgia, não se caracterizando o caráter permanente. O laudo pericial é completo e possui presunção de imparcialidade, conforme art. 479 do CPC, fornecendo elementos suficientes para a formação da convicção do magistrado. Ademais, a CTPS demonstra que o autor exerceu atividades laborais após 2017, indicando que a incapacidade foi posterior a 2022, vedando, portanto, a retroação preconizado pelo autor.

5. De outra parte, não deve prosperar o pedido de concessão do benefício por dois anos, em contraposição ao laudo judicial, que vinculou a extensão temporal para oito meses à estimativa de tempo necessário para o tratamento cirúrgico planejado e avaliação dos respectivos resultados. A sentença, ao fixar o prazo de 120 dias, igualmente não considerou o que propôs o perito médico, sendo razoável alinhar a duração do período de concessão do benefício ao propósito a que se destina, qual seja, o de permitir os procedimentos de recuperação, por ser temporária a incapacidade.

IV. Dispositivo

6. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59, § 1o, e 60, §§ 8o e 9o; Decreto 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, arts. 479 e 496, § 3o, I.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão